Tribunal: STF
Processo: Rcl 80058
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Procurador-Geral da República afirma que o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar o decidido no RE 1.055.941 (Tema 990/RG), o qual tem o seguinte teor:

    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Requer, em síntese, “a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo a licitude do RIF solicitado no âmbito do Inquérito Policial n. 2023.0034858-SR/DPF/PI (PJe 1027772-75.2023.4.01.4000)”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. 

O Tribunal reclamado, em informações, noticiou o que se segue (eDoc 18): 

 “Em 20/03/2025, a Sexta Turma, por maioria, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a ilicitude da solicitação direta do Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao COAF, bem como dos elementos derivados, cabendo ao Juízo de primeiro grau identificá-los e proceder ao seu desentranhamento. 
O Ministério Público Federal opôs, em 09/04/2025, embargos de declaração, os quais foram, por unanimidade, rejeitados pela Sexta Turma em julgamento levado a efeito aos 17/06/2025.”
Desse modo, entendo que a presente reclamação é manifestamente incabível.

A jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

No caso em apreço, tendo em vista as informações constante dos autos, notadamente sendo o ato reclamado acórdão proferido em embargos de declaração em recurso em sentido estrito, concluo não estarem esgotadas as instâncias ordinárias. 

Não vislumbro, tampouco, ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, uma vez que o recurso extraordinário interposto na origem contra o acórdão reclamado encontra-se sobrestado em razão da pendência de julgamento do RE 1.537.165 (Tema nº 1.404 da repercussão geral).

Ressalte-se que permanece válida, até o presente momento, a orientação majoritária desta Segunda Turma que, ao interpretar o julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990 da repercussão geral), concluiu no sentido de que, embora seja admissível o compartilhamento de dados fiscais entre a Receita Federal e o Ministério Público para fins criminais, sem prévia autorização judicial, não é permitido ao órgão ministerial ou a autoridade policial requisitar diretamente dados bancários ou fiscais do contribuinte para utilização em investigação ou ação penal sem prévia determinação judicial.

Transcrevo, a propósito, acórdão da segunda turma de minha relatoria:


DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. ILICITUDE DA PROVA. DIREITO À PRIVACIDADE, À INTIMIDADE E AO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o requerimento feito ao COAF, pelo órgão ministerial, de informações fiscais do contribuinte para fins investigatórios, mesmo sem autorização judicial, se ajusta ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 990/RG. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o MP pode requisitar diretamente ao COAF dados bancários ou fiscais, para fins de investigação ou ação penal, sem autorização judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O STF, no julgamento do RE 1.055.941 (Tema 990/RG), embora tenha admitido o compartilhamento de dados fiscais entre Receita Federal e Ministério Público, sem prévia autorização judicial para fins criminais, não permitiu que o órgão ministerial requisite diretamente dados bancários ou fiscais do contribuinte para uso em investigação ou ação penal sem que haja prévia determinação judicial.
5. O STJ, ao declarar a licitude das provas obtidas com base no Relatório de Inteligência Financeira, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.393.219, Rel. Min. Edson Fachin.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.
(RHC 252.534 AgR, de minha relatoria - grifei)

Por fim, em recente decisão proferida na Rcl 79.982, publicada em 25 de agosto de 2025, transitada em julgado em 2 de setembro de 2025 em razão da ausência de insurgência recursal pelo Ministério Público Federal, o ministro Gilmar Mendes, uma vez mais, reiterou esse entendimento: 

No caso concreto, contudo, a atuação do COAF não foi espontânea nem resultante de ação fiscalizatória própria, mas sim induzida por provocação da polícia judiciária, o que desnatura a finalidade legal dos RIFs e compromete sua higidez jurídica como elemento de prova. Em consequência, os atos investigativos e as medidas cautelares que deles decorreram devem ser reputados ilícitos, por derivação (art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP). No ponto, deve ser mantido o acórdão do STJ que negou provimento ao recurso especial do MPF. 
[...] 
Considerando as razões acima expostas, concluo pela necessidade de autorização judicial prévia para o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIFs) com as autoridades de persecução penal, quando esses relatórios forem solicitados diretamente ao COAF, em todos os casos em discussão.

Em suma, embora o Supremo tenha reconhecido a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, não autorizou que o órgão ministerial requisite diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial nesse sentido.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.


4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente